Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E FALSA PROMESSA QUANTO À DATA DA CONTEMPLAÇÃO COM A CARTA DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, integridade física e mental. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atentaria qualquer bem imaterial das partes contratantes. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova.
2. A mera frustração da expectativa que tinha o consorciado com relação à contemplação com a carta de crédito e seu desapontamento com a falta de presteza no atendimento por parte do consórcio não atenta qualquer bem imaterial do autor.
3. No caso sub examen, não restou demonstrado que o desfazimento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao “status quo ante”, houvesse violado o patrimônio imaterial do autor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.